Tribunal: TJPA
Processo: 0037452-72.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037452-72.2008.8.14.0301

APELANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATOS. CONSTRUÇÃO DE PRESÍDIO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AFASTADO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO
.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16287581) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Indenização por perdas e danos.

Inconformado, o agravante suscita, inicialmente, da nulidade da decisão agravada – julgamento monocrático fora das hipóteses legais.

Aduz sobre a caracterização do cerceamento de defesa.

Pontua da inaplicabilidade da preclusão lógica diante do direito ao reequilíbrio – inexistência de contraprestação em face dos danos residuais não ressarcidos – inexistência de renúncia expressa.

Ante esses argumentos, requer

o

conhecimento deste Agravo Interno e o seu provimento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17274183).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se
observa no presente caso
. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do CPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento desse colegiado.

Eis jurisprudência do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade.

2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

De mais a mais, no que se refere à ocorrência de cerceamento de defesa, entendo que não merece acolhimento, pois, constato que a matéria debatida nos autos é exclusivamente de direito, de modo que a resolução da demanda prescinde da produção de demais provas além dos documentos apresentados aos autos pelas partes.

Além disso, cabe ao magistrado, a quem a prova é dirigida, decidir a respeito da pertinência da produção probatória, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pretendida e do julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, colaciono decisões do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. IRRISORIEDADE DA VERBA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ INCIDENTE TAMBÉM QUANTO AO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E INDENIZAÇÃO EXORBITANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. TEMA 905/STJ. CONFORMIDADE. I - Na origem, trata-se de ação em que Edmar Claudino e Selma Socorro Machado Claudino pleiteiam indenização por danos materiais e morais em virtude do óbito de seu filho, decorrente de acidente de trânsito após a colisão entre o automóvel dirigido pela vítima e um bloco de concreto que se encontrava indevidamente em via municipal que estava em obras. Sustentam que a ausência de sinalização e de iluminação, além da sujeira na pista, foram cruciais para a ocorrência do acidente. II - A ação foi julgada procedente em primeira instância e o Tribunal a quo, em grau recursal, excluiu a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal vitalícia e reduziu a indenização por danos morais. RECURSO ESPECIAL DE EDMAR CLAUDINO E SELMA SOCORRO MACHADO CLAUDINO III - Não se vislumbra pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada. A irresignação dos recorrentes está evidentemente limitada ao fato de que a decisão é contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. IV - A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, quanto à devolutividade de parcela recursal para Tribunal a quo, relativamente ao pleito de individualização da reparação por danos morais, atrai a incidência, por analogia, dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. V - Não prospera a parcela recursal fundada na existência de divergência jurisprudencial quanto à irrisoriedade dos danos morais e à desnecessidade de prova da dependência econômica para a condenação a título de danos materiais, quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Incidência, também, da Súmula 284/STF. RECURSO ESPECIAL DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. VI
- A irresignação acerca do suposto cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide e da necessidade de nova perícia técnica sob o crivo do contraditório para a comprovação das circunstâncias do acidente que vitimou o filho dos autores, vai de encontro às convicções do julgador a quo que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela suficiência de provas, sendo inviável revistar a controvérsia no âmbito do recurso especial. Súmula n. 7/STJ incidente, também, quanto ao apontado dissídio jurisprudencial. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS VII - A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida no tocante à responsabilidade municipal pela ausência de fiscalização das vias públicas, para fins de sua exclusão da lide, atrai a incidência, por analogia, dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF
. VIII - Para rever as conclusões do Tribunal a quo em relação aos elementos ensejadores da responsabilidade civil estatal, bem como quanto à culpa exclusiva da vítima, seria imprescindível o reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. IX - Não prospera a parcela recursal fundada na existência de divergência jurisprudencial, quanto à exorbitância dos danos morais, quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Incidência da Súmula 284/STF. X - Ademais, esta Corte procede à revisão de valores indenizatórios em situações excepcionais, sob pena de inobservância aos termos da Súmula n. 7/STJ. XI - A análise dos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais impõe o reexame do conjunto fático probatório, o que é vedado diante do óbice da Súmula 7/STJ. XII - O acórdão recorrido determinou, com acerto, a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à correção monetária das verbas devidas pela Fazenda Pública, não merecendo reforma. Tema 905/STJ. XIII - Recurso especial de Edmar Claudino e Selma Socorro Machado Claudino conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido. Recurso especial de Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. não conhecido. Recurso especial do Município de Manaus conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido.

(REsp 1709926/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021)

Desse modo, rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, aduziu o recorrente que o atraso no pagamento e na obra resultou prejuízos a empresa, devendo o Poder Público indenizá-la, ocorre, todavia que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para proceder a reforma da decisão, haja vista que restou evidenciado que os prejuízos foram suprimidos em virtude da alteração da alteração do contrato, mediante o 1.º Aditivo ao contrato formulado entre as partes, no valor de R$ 434.168,35, quantia esta, estipulada integralmente pela própria empresa, conforme se infere nos documentos (ID 1469292 - Pág. 13 a 23).

É curial assinalar a supremacia do interesse público sobre o interesse particular como sendo um dos princípios basilares da Administração Pública, devendo o primeiro se sobrepor ao segundo. Assim, quando houver conflito entre o interesse coletivo e o individual, a administração deve buscar sempre atender aos anseios da coletividade, como no caso em espécie, que restou comprovada a necessidade de alteração do local da obra, bem como a reformulação do projeto e acréscimos que não estavam originalmente previstos em contrato, o que gerou custos adicionais, razão pela qual não se evidenciou ilegalidade na conduta administrativa.

A respeito da supremacia do interesse público, colaciona-se decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO AUTOR. MUNICÍPIO. OBRA MUSICAL. EXECUÇÃO PÚBLICA. LICITAÇÃO. EMPRESA. CONTRATAÇÃO. ENCARGOS COMERCIAIS. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO. ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1991. INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA. 1. É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos. 2. Hipótese em que os eventos festivos, com execução pública de obras musicais, foram realizados por empresas contratadas mediante licitação para esse fim específico. 3. Nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/1991, é vedada a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução do contrato. 4. A obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais, ainda que por expressa previsão legal, não retira a natureza eminentemente privada da relação jurídica, além de permitir a inserção dos valores cobrados pelo ECAD no conceito de "encargos comerciais". 5. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais na hipótese de execução de obra musical em evento realizado por empresa contratada para esse fim, mediante licitação, não pode ser transferida para a Administração, salvo se comprovada a ação culposa desta última quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos públicos (culpa in eligendo ou in vigilando), conforme decidido no julgamento da ADC nº 16/DF. 6.
A preponderância das regras contidas na Lei nº 8.666/1991, quando em conflito com a lei de direitos autorais, é corolário lógico do princípio da supremacia do interesse público, notadamente para garantir que os fins almejados no processo licitatório - isonomia entre os concorrentes e seleção da proposta mais vantajosa - sejam atingidos
. 7. Entendimento que não retira o direito do autor, constitucionalmente assegurado, de receber retribuição pela utilização de suas obras, mas apenas define quem é o responsável pelo recolhimento dos valores devidos ao ECAD. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.444.957/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016.)

Nesse cenário, os documentos comprovam que houve a contraprestação do Poder Público em favor da empresa, pelos atrasos a que era responsável, como a alteração do local inicialmente previsto para a execução da obra, como a reformulação do projeto e acréscimos que não estavam originalmente previstos em contrato.

Vale destacar que restou consignado na sentença que a agravante elaborou a planilha, indicando os valores que entedia satisfatório à cobertura das alterações atinente ao local da obra e demais despesas adicionais, não se observando, de plano, os prejuízos, considerando que a administração pública concordou integralmente com a proposta apresentada, efetuando o respectivo pagamento.

Da mesma forma, o atraso foi remediado com diversos termos aditivos que foram prorrogando o prazo de entrega, evitando-se prejuízo a contratada, ora agravante, conforme se dessume dos documentos (ID Num. 1469292 - Pág. 24, 26, Num. 1469294 - Pág. 3).

Já em relação ao atraso no pagamento das parcelas pelo Ente Público que lhe ocasionou prejuízos, observo que, quando da conclusão da obra, a construtora deu quitação total do contrato, sem especificar qualquer atraso no pagamento, é certo que, nas obrigações com pagamento por cotas periódicas, quando o credor dá quitação do principal, sem reserva dos acessórios (no caso, juros e correção monetária), estes presumem-se pagos.

A respeito, estabelecem os artigos 322 e 323 do Código Civil:

"Art. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores."

"Art. 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos."

Sendo assim, ainda, que se afastasse a presunção de quitação, com a prova de pagamento em atraso ou com reajuste incorreto, é também certo que a irresignação somente ocorreu passados quatro anos da quitação dada, momento em que eventual diferença não pode ser mais exigida.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2024